Tribunal: TJES
Processo: 0003953-95.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR CRIME IMPOSSÍVEL. INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 567 DO STJ. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. EXISTÊNCIA DE TRÊS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA 1/6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 6ª Vara Criminal de Vitória, que condenou o recorrente pelo crime de furto simples (art. 155, caput, do CP) à pena de 01 ano e 06 meses de reclusão, em regime aberto, além de 10 dias-multa. A defesa requereu absolvição por crime impossível (art. 17 do CP) e, subsidiariamente, redução da pena-base pela aplicação da fração de 1/8 no cálculo da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a vigilância do supermercado torna impossível a consumação do crime, configurando crime impossível;
(ii) estabelecer se a fixação da pena-base e a aplicação da atenuante da confissão espontânea foram realizadas de forma adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de monitoramento eletrônico e segurança no interior do supermercado não torna impossível o furto, conforme dispõe a Súmula 567 do STJ.

4. O agente conseguiu ocultar os produtos em mochila, orientar a filha a sair com o carrinho e apenas foi abordado ao tentar deixar o local, o que demonstra a viabilidade da consumação do delito e afasta a tese de crime impossível.

5. Condenações criminais anteriores, ainda que não configurem reincidência por decurso do prazo depurador, constituem fundamento idôneo para a valoração negativa dos antecedentes na primeira fase da dosimetria.

6. A fixação de aumento da pena-base além da fração de 1/6, diante da existência de três condenações definitivas, está em consonância com a jurisprudência do STJ.

7. A atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada na fração de 1/6, sendo vedada majoração superior sem fundamentação concreta, conforme orientação do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O monitoramento eletrônico e a presença de seguranças em estabelecimentos comerciais não configuram crime impossível, pois não tornam absolutamente ineficaz o meio empregado para a prática do furto.

2. Condenações transitadas em julgado, ainda que não configurem reincidência, podem fundamentar a valoração negativa dos antecedentes na fixação da pena-base.

3. A atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada, como regra, na fração de 1/6, salvo fundamentação concreta que justifique percentual diverso.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 17 e 155; Súmula 567/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 762.414/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06.03.2023, DJe 14.03.2023; STJ, AgRg no HC 982.035/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.06.2025, DJEN 17.06.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003953-95.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EVANDRO RIBEIRO ADAUTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR CRIME IMPOSSÍVEL. INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 567 DO STJ. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. EXISTÊNCIA DE TRÊS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA 1/6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 6ª Vara Criminal de Vitória, que condenou o recorrente pelo crime de furto simples (art. 155, caput, do CP) à pena de 01 ano e 06 meses de reclusão, em regime aberto, além de 10 dias-multa. A defesa requereu absolvição por crime impossível (art. 17 do CP) e, subsidiariamente, redução da pena-base pela aplicação da fração de 1/8 no cálculo da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a vigilância do supermercado torna impossível a consumação do crime, configurando crime impossível;
(ii) estabelecer se a fixação da pena-base e a aplicação da atenuante da confissão espontânea foram realizadas de forma adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de monitoramento eletrônico e segurança no interior do supermercado não torna impossível o furto, conforme dispõe a Súmula 567 do STJ.

4. O agente conseguiu ocultar os produtos em mochila, orientar a filha a sair com o carrinho e apenas foi abordado ao tentar deixar o local, o que demonstra a viabilidade da consumação do delito e afasta a tese de crime impossível.

5. Condenações criminais anteriores, ainda que não configurem reincidência por decurso do prazo depurador, constituem fundamento idôneo para a valoração negativa dos antecedentes na primeira fase da dosimetria.

6. A fixação de aumento da pena-base além da fração de 1/6, diante da existência de três condenações definitivas, está em consonância com a jurisprudência do STJ.

7. A atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada na fração de 1/6, sendo vedada majoração superior sem fundamentação concreta, conforme orientação do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O monitoramento eletrônico e a presença de seguranças em estabelecimentos comerciais não configuram crime impossível, pois não tornam absolutamente ineficaz o meio empregado para a prática do furto.

2. Condenações transitadas em julgado, ainda que não configurem reincidência, podem fundamentar a valoração negativa dos antecedentes na fixação da pena-base.

3. A atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada, como regra, na fração de 1/6, salvo fundamentação concreta que justifique percentual diverso.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 17 e 155; Súmula 567/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 762.414/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06.03.2023, DJe 14.03.2023; STJ, AgRg no HC 982.035/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.06.2025, DJEN 17.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
EVANDRO RIBEIRO ADAUTO
em face da r. sentença proferida pelo
Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória
, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A d. Defensoria Pública estadual apresentou razões de apelação às fls. 175v./178v., nas quais postula pela absolvição diante do reconhecimento de crime impossível, previsto no art. 17, do Código Penal. Subsidiariamente, requer a redução da pena base pela aplicação da fração de 1/8 um oitavo sobre o intervalo da pena em abstrato.

O Ministério Público apresentou contrarrazões no ID 14868169, nas quais postula pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença, no que foi acompanhada pela d
.
Procuradoria de Justiça, que emitiu parecer no ID 15137967, que opinou no mesmo sentido.

É o relatório. À Revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
EVANDRO RIBEIRO ADAUTO
em face da r. sentença proferida pelo
Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória
, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A d. Defensoria Pública estadual apresentou razões de apelação às fls. 175v./178v., nas quais postula pela absolvição diante do reconhecimento de crime impossível, previsto no art. 17, do Código Penal. Subsidiariamente, requer a redução da pena base pela aplicação da fração de 1/8 um oitavo sobre o intervalo da pena em abstrato.

O recurso é cabível, adequado e tempestivo, preenchendo os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço e passo à análise do mérito.

Narra a exordial acusatória que, no dia 09 de junho de 2023, por volta das 15h26min, no interior do Supermercado Extrabom, localizado no bairro Segurança do Lar, em Vitória/ES, o denunciado subtraiu para si diversas mercadorias, totalizando o valor de R$ 756,53 (setecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e três centavos).

A denúncia descreve que o apelante, simulando realizar compras e na companhia de sua filha de 08 (oito) anos, acondicionou os produtos em sua mochila e tentou deixar o estabelecimento sem efetuar o devido pagamento. A ação, contudo, foi percebida pela equipe de videomonitoramento do supermercado, que acionou a segurança patrimonial, resultando na abordagem do denunciado quando este tentava se evadir do local.

A
materialidade
está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Auto de Apreensão (fls. 16/17) e pelo Auto de Restituição (fls. 18/19).

A
autoria
foi confessada pelo recorrente.

Todavia, autoria e materialidade não são pontos controvertidos no presente recurso.

A d. Defensoria Pública sustenta a atipicidade da conduta por crime impossível, argumentando que a vigilância constante exercida pelos funcionários do estabelecimento comercial tornou o meio empregado pelo agente absolutamente ineficaz para a consumação do furto.

Conforme disposto no artigo 17 do Código Penal, "
não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime
".

A tese defensiva esbarra no entendimento consolidado por meio da
Súmula nº 567
do STJ, que dispõe que a existência de “
Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto”.

A defesa aduz que o caso em apreço comporta “
distinguishing
”. Todavia, não verifico a existência de nenhuma circunstância factual que demonstre excepcionalidade da questão ora em julgamento, sendo ela exatamente prevista pela “
ratio decidendi
” da referida súmula.

Nesse sentido, os elementos probatórios demonstraram que o meio empregado não se revelou absolutamente ineficaz. O depoimento judicial da testemunha Juraci Carlos Gomes, segurança do estabelecimento, foi claro ao descrever que o apelante não apenas conseguiu acondicionar os produtos em uma mochila, mas também tentou utilizar sua filha menor para tentar ludibriar a vigilância, já que ela saiu do estabelecimento com o carrinho contendo os bens subtraídos a mando do pai.

A abordagem ocorreu apenas quando o próprio apelante tentava deixar o local, o que evidencia que o
iter criminis
avançou para além dos meros atos preparatórios e que a consumação do delito não era impossível.

Na sequência, a defesa pugna pela redução da pena-base, fixada na r. sentença em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, com fundamento na valoração negativa da circunstância judicial dos
antecedentes criminais
do apelante.

A magistrada sentenciante destacou a existência de
três guias de execução criminal com trânsito em julgado
por fatos anteriores, sendo duas delas referentes a crimes de furto, o que evidencia a inclinação do réu para a prática de delitos patrimoniais.

Destaco que nenhuma dessas três condenações serviu como fundamento para a circunstância agravante da reincidência diante do transcurso do período depurador.

A existência de condenações penais transitadas em julgado, que não configuram reincidência, constitui fundamento idôneo para a valoração negativa dos antecedentes.

Destaco, ainda, ser incabível atender ao pleito defensivo de aplicação da fração de um oitavo sobre o intervalo da pena em abstrato por considerar a existência de três condenações, elemento que serve de fundamento para o aumento acima das frações usuais.

Nesse sentido, consoante o inteiro teor do voto proferido no julgamento do AgRg no HC n. 762.414/SP, “
o aumento da pena-base em 1/4, em razão de três condenações anteriores está em consonância com a jurisprudência do STJ
” (STJ - AgRg no HC n. 762.414/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023).

Por fim, muito embora não deduzido no presente recurso, verifico a existência de relevante questão de ordem pública passível de ser reconhecida de ofício.

A sentença recorrida efetuou tímida redução da pena em decorrência do reconhecimento da circunstância atenuante da confissão, sem discorrer fundamento que a justificasse, não observando a jurisprudência consolidada no sentido de que “
o aumento da pena em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto), demanda fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão
” (STJ - AgRg no HC n. 982.035/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025).

Dessa forma, reduzo a pena-base na razão de 1/6 (um sexto),
resultando em uma pena definitiva de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Mantido o regime aberto
já estabelecido na sentença, bem como a inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos diante dos maus antecedentes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para reduzir a pena do recorrente para 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.